Tribunal: TJDFT
Processo: 0716926-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. concessão das saídas teste e sistemáticas. RESSOCIALIZAÇÃO DE FORMA GRADUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As medidas socioeducativas têm caráter predominantemente pedagógico. Almejam, exclusivamente, a reeducação e ressocialização do adolescente.

2. A reinserção no convívio social deve ser feita de forma gradual, de forma a implementar os ensinamentos dados na respectiva unidade de internação, haja vista encontrar-se o jovem em um progressivo processo de assimilação de valores.

3. No caso, o ato infracional análogo ao crime de furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas, praticado pelo jovem, apresenta gravidade suficiente apta a indicar a necessidade de maior prudência em seu retorno ao convívio social.

4. O objetivo da concessão de saídas é propriamente atender o caráter de ressocialização da medida socioeducativa, tratando-se, portanto, de uma análise subjetiva e discricionária, que também deve se dar de forma gradual.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.